Tribunal: STF
Processo: Rcl 9290
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, “l”) – EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REMIÇÃO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS – RECEPÇÃO DO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.433/2011) PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 09/STF – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO RECURSAL – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA VISTA (RISTF, ART. 160) – É DISPENSÁVEL O ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA PARECER, SE ESTA, EM CAUSAS ANTERIORES, JÁ SE PRONUNCIOU, DEFINITIVAMENTE, SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA JURÍDICA – EM OCORRENDO TAL SITUAÇÃO, A AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONSTITUIRÁ HIPÓTESE DE NULIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES – PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O AGRAVANTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – LEGITIMAÇÃO ATIVA “AD CAUSAM” DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA AJUIZAR RECLAMAÇÃO, EM SEDE ORIGINÁRIA, PERANTE ESTA CORTE SUPREMA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.